Tribunal: TJMT
Processo: 0002559-90.2016.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002559-90.2016.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DOUGLAS RAMOS JUSTINO BRAGA - CPF: 051.238.541-69 (APELANTE), MARCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 012.608.591-93 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0002559-90.2016.8.11.0064

– COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE :- DOUGLAS RAMOS JUSTINO BRAGA

APELADO

:- MINISTÉRIO PÚBLICO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
RECEPTAÇÃO
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1) NULIDADE PROCESSUAL
– AUSÊNCIA DO RÉU NA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO – PRESENÇA DO DEFENSOR NO ATO – NULIDADE NÃO VERIFICADA –
2)
ABSOLVIÇÃO
OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA
– IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM INSUBSISTENTE –
RES FURTIVA
APREENDIDA EM PODER DO ACUSADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DO BEM – DOLO COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO.

1)
A presença de réu preso em audiência de oitiva de testemunhas, embora recomendável, não é indispensável para a validade do ato, consubstanciando-se em nulidade relativa, cujo reconhecimento exige a efetiva demonstração de prejuízo sofrido pelo réu, o que não ocorreu na hipótese.

2) É incabível a absolvição ou a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita da motocicleta que foi apreendida em sua posse; cabendo ressaltar que, no crime de receptação, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova.

3) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

js-su

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0002559-90.2016.8.11.0064

– COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE :- DOUGLAS RAMOS JUSTINO BRAGA

APELADO

:- MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Crimina
l interposto por
Douglas Ramos Justino Braga
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0002559- 90.2016.8.11.0064, código 641076, pelo MM Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por uma restritiva de direito a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal.

Inconformada, a defesa suscita, em preliminar,
a nulidade da instrução processual
, alegando que foi realizada sem a presença do réu, embora esteja preso na mesma Unidade Federativa do juízo processante. Sustenta que foram violados os arts. 185, §7o, c/c 399, §1o e art. 400 do CPP e os princípios da Dignidade da Pessoa Humana, do Devido Processo Legal, do Contraditório e da Ampla Defesa, dentre outros previstos na Constituição Federal, trazendo prejuízos à defesa do apelante.

No mérito, requer a reforma da sentença a fim de que o apelante
seja absolvido do delito de receptação
, diante da falta de comprovação do dolo da origem ilícita do produto, nos termos do art. 386, III do CPP; ou, subsidiariamente, requer
a desclassificação do delito de receptação para a modalidade culposa (art. 180, §3o, do CP).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 62557488).

O
parecer,
da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, é pela
rejeição da preliminar
e no
mérito pelo desprovimento do recurso
(ID. 66302999).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 23 de novembro de 2020.

Desembargador

Juvenal Pereira da Silva

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020